Tribunal: TJMT
Processo: 1022155-51.2024.8.11.0003
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022155-51.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOSE ADAO FIDELIS - CPF: 638.331.749-00 (APELANTE), ANARI VILELA DE MORAES - CPF: 196.467.801-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), JOSE ADAO FIDELIS - CPF: 638.331.749-00 (APELADO), ANARI VILELA DE MORAES - CPF: 196.467.801-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito civil e processual civil. Apelação cível

Cumprimento De Sentença. Fraude Bancária. Depósito Judicial. Levantamento Sem Ressalvas.
Reconhecimento de Quitação.
Posterior Alegação De Incorreção.
Preclusão Lógica.
Comportamento Contraditório
.
Boa-fé Objetiva
. Supressio e Surrectio.
Vedação Ao Enriquecimento Sem Causa. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença após depósito judicial realizado pela instituição financeira executada, valor este que o exequente expressamente aceitou ao requerer a expedição de alvará, reconhecendo a quitação do débito, vindo a questionar os cálculos apenas após o efetivo recebimento da quantia de R$ 10.834,74
.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se a conduta da parte que aceita expressamente os valores depositados pelo executado, requer o seu levantamento sem ressalvas e reconhece a quitação do débito autoriza a posterior impugnação dos cálculos e a anulação da sentença extintiva da execução
.

III. Razões de decidir

3. A sistemática processual contemporânea erige a boa-fé objetiva a vetor interpretativo e normativo de observância obrigatória, impondo aos sujeitos processuais o dever inafastável de coerência e lealdade, rechaçando condutas que frustrem a legítima confiança depositada na estabilidade dos atos praticados.

4. O pedido expresso de levantamento de valores atrelado ao reconhecimento de quitação do débito consubstancia ato incompatível com a vontade de impugnar, operando a preclusão lógica e configurando conduta processual intrinsecamente contraditória, vedada pelo ordenamento jurídico.

5. A inércia qualificada em exercer o direito de impugnar os cálculos, seguida do reconhecimento expresso de quitação e do efetivo recebimento dos valores, caracteriza os institutos da supressio e da surrectio, consolidando a renúncia à prerrogativa de questionamento e criando no executado a legítima expectativa de quitação definitiva.

6. A pretensão de recebimento de valores adicionais, após a aceitação pacífica e o efetivo levantamento do montante depositado judicialmente, atenta contra a integridade da jurisdição e tangencia o locupletamento indevido, exigindo pronta reprimenda judicial para a preservação do equilíbrio patrimonial e da segurança jurídica.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação Cível desprovido.
Tese de julgamento:
"A aceitação expressa de valores depositados em cumprimento de sentença, materializada no pedido de levantamento sem ressalvas e no reconhecimento da quitação do débito, opera preclusão lógica e obsta a posterior impugnação dos cálculos, sob pena de intolerável violação à boa-fé objetiva, à vedação ao comportamento contraditório e à proibição do enriquecimento sem causa. A inércia qualificada em exercer o direito de impugnar, seguida do efetivo recebimento dos valores, caracteriza os institutos da supressio e da surrectio, consolidando a renúncia tácita à prerrogativa de questionamento e criando no executado a legítima expectativa de quitação definitiva."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 5o, 507 e 526, § 3o; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 3.071.877/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 01.12.2025; STJ, AgInt no AREsp 2.408.609/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 09.09.2024; TJ-MT, ApC 1000389-66.2020.8.11.0007, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 21.08.2024; TJ-MT, ApC 1001046-41.2018.8.11.0051, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, j. 03.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
JOSÉ ADÃO FIDELI
S
contra a
r.
sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
nos autos de
Cumprimento de Sentença
d
a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Dano Moral e Material c/ Tutela Antecipada,
n. 1022155-51.2024.8.11.0003,
que
julgou extinto o processo, nos termos do art. 526, § 3o, do Código de Processo Civil, reconhecendo como satisfeita a obrigação após o depósito judicial realizado pelo
BANCO BRADESCO S.A.
no valor de
R$ 10.775,42
(dez mil, setecentos e setenta e cinco reais e quarenta e dois centavos)
(
ID 351690911
)
.

Na
orig
em, ajuizou o apelante
ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais em face da instituição financeira apelada, sob a alegação de contratação fraudulenta de empréstimo consignado (documento no 8497852). A sentença de primeiro grau (
ID 299018904
), posteriormente integrada por embargos de declaração (
ID 299018917
), julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência do contrato, condenando o banco à restituição dos valores descontados indevidamente, fixando indenização por danos morais em
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) e determinando a compensação do montante da condenação com
R$ 4.700,00
creditados na conta do autor.

Inconformadas,
ambas
as partes interpuseram recursos de apelação. O Banco Bradesco buscou a improcedência total dos pedidos (
ID 299018906
), enquanto o autor requereu o afastamento da compensação de valores (
ID 299018920
). Em 16
/09/
2025,

e
sta
Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado, por unanimidade, proferiu acórdão (
ID 312006889
e
315455855
) que negou provimento ao recurso do banco e deu provimento ao apelo do autor, afastando integralmente a compensação de valores determinada na sentença e majorando os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação. O acórdão transitou em julgado em 13
/10/
2025 (
ID 322359388
).

Retornando os autos à origem para
cumprimento de sentença
, o executado apresentou petição em 07
/10/
2025 (
ID 351690903
) alegando ter cumprido a obrigação de fazer, juntando tela de sistema interno do banco. O exequente foi intimado e manifestou-se em 26
/11/
2025 (
ID 351690905
), impugnando o documento apresentado pelo banco por considerá-lo "elaborado de forma unilateral e de fácil manipulação", requerendo a intimação do réu para apresentar documentos idôneos com o devido esclarecimento. Em 24
/12/
2025, o banco realizou depósito judicial no valor de
R$ 10.775,42
(
ID: 351690906
- Aviso de Crédito do Banco do Brasil), protocolando em 29
/12/
2025 petição comprovando o pagamento (
ID 351690908
).

O ponto crucial da controvérsia reside no fato de que, em 05
/01/
2026, o próprio apelante apresentou petição (
ID 351690910
) com o seguinte teor:
"Conforme consta nos autos id. 219085132 o comprovante de depósito judicial, bem como, a manifestação do Réu id. 219136271
informando a quitação do débito
, conforme verifica-se o comprovante depósito judicial id. 219136272 no valor de R$ 10.775,42 (dez mil setecentos e setenta e cinco reais e quarenta e dois centavos).
Portanto, requer seja expedido o Alvará Judicial
com o
depósito
na conta bancária da advogada do autor: Dra. ANARI VILELA DE MORAES, CPF 196.467.801-30, CONTA CORRENTE No 101.012-3,
AGÊNCIA
551-7, BANCO DO BRASIL S/A."

A sentença ora recorrida foi proferida em 15
/01/20
26 (
ID 351690911
), declarando satisfeita a obrigação e extinguindo o processo. O alvará eletrônico foi expedido em 19 de janeiro de 2026 (
ID 351690913
), no valor de
R$ 10.834,74
(dez mil, oitocentos e trinta e quatro reais e setenta e quatro centavos), já com os rendimentos da conta judicial, sendo liberado em favor da advogada do autor.

Somente em 06
/02/
2026, após receber os valores, o apelante interpôs o presente recurso (
ID 351690917
), alegando que o banco não apresentou memória de cálculo dos valores depositados, que sua manifestação impugnativa (
ID: 351690905
) não foi apreciada pelo juízo, que requereu a apresentação de documentos
idôneos
mas o pedido foi ignorado, que não há certeza de que os valores depositados estão corretos e que pode haver valores remanescentes a receber.

Requer a anulação da sentença e retorno dos autos para que o banco apresente memória de cálculo e, havendo saldo remanescente, prossiga o cumprimento de sentença.

O apelado apresentou contrarrazões em 06
/03/
2026 (
I
D
351690919
), sustentando o exercício regular de direito e boa-fé objetiva, a legalidade da compensação de valores (art. 368, CC), que o autor aceitou os valores ao requerer o levantamento, que afastar a compensação configuraria enriquecimento sem causa e que a sentença está correta, pugnando pelo desprovimento do recurso. O apelante é beneficiário da justiça gratuita.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Dessume-se dos autos que o apelante
José Adão Fidelis
busca a anulação da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, alegando que os valores depositados pelo banco podem estar incorretos e que sua manifestação impugnativa não foi apreciada. A controvérsia cinge-se à verificação da possibilidade de a parte, após aceitar expressamente os valores depositados pelo executado e requerer seu levantamento sem qualquer ressalva, posteriormente alegar que tais valores estavam incorretos.
P
ós detida análise das alegações e da sentença recorrida, verifico que a pretensão recursal não merece amparo.

Da Preliminar de Nulidade da Sentença por Omissão

O apelante alega que o juízo de origem não apreciou sua manifestação impugnativa de 26
/11/
2025 (
ID 351690905
), na qual impugnava o documento apresentado pelo banco e requeria a apresentação de memória de cálculo. De fato, a sentença recorrida é sucinta e não faz menção expressa à referida manifestação. Contudo, tal circunstância não configura nulidade.

A manifestação impugnativa foi apresentada em 26
/11/2025
(
ID

351690905
), antes do depósito judicial realizado pelo banco em 24
/12/2025,
I
D

351690906
). Ocorre que, em
05
/01/
2026
(
ID 351690910
), o próprio autor requereu expressamente o levantamento dos valores depositados,
reconhecendo-os como "quitação do débito"
, sem qualquer ressalva quanto à sua correção ou suficiência.

Ao assim proceder, o apelante
renunciou tacitamente
ao direito de ver apreciada sua impugnação anterior, pois praticou ato incompatível com a manutenção da irresignação.

Nos termos do
art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
. A preclusão lógica ocorre quando a parte pratica ato incompatível com a vontade de recorrer ou de impugnar determinada questão.

No caso, ao requerer o levantamento dos valores sem ressalvas, o autor praticou ato incompatível com a alegação posterior de que os valores estariam incorretos, operando-se a preclusão lógica quanto ao direito de questionar os cálculos.

A preclusão lógica ocorre quando a parte pratica ato incompatível com a vontade de impugnar determinada questão (art. 507, CPC). O Superior Tribunal de Justiça, em caso idêntico, consolidou que
"o depósito do valor devido sem ressalvas configura ato incompatível com a vontade de impugnar",
operando-se a preclusão lógica
(STJ,
AREsp
3.071.877/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 01/12/2025)
.

No caso concreto, o apelante requereu expressamente o levantamento reconhecendo "quitação do débito" (ID 351690910), recebeu R$ 10.834,74 (ID: 351690913) e, somente após, alegou incorreção (ID: 351690917), configurando preclusão lógica que torna desnecessária a apreciação da impugnação anterior.

Ademais, o art. 489, §1o, do CPC estabelece os requisitos da fundamentação das decisões judiciais,
mas não há nulidade quando a parte, por ato próprio, torna desnecessária a apreciação de determinada questão.
Se o autor aceitou os valores e requereu seu levantamento, não havia mais necessidade de o juízo apreciar a impugnação anterior, pois esta restou superada pela conduta posterior do próprio impugnante.

Rejeito,
portanto, a preliminar de nulidade da sentença por omissão.

MÉRITO

Da Contradição Comportamental e Violação à Boa-Fé Objetiva

A cronologia dos fatos é reveladora da contradição comportamental do apelante. Em 26
/11/
2025
conforme
ID 351690905
, antes do depósito, o autor
impugnou
documento do banco e demonstrou capacidade técnica de requerer esclarecimentos. Em 24
/12/
025 (
ID: 351690906
), o banco depositou
R$ 10.775,42
.

Entre o depósito e o pedido de levantamento (05 de janeiro de 2026 -
ID: 351690910
),
transcorreram 12 dias
, período em que o apelante
não pediu esclarecimentos sobre os valores, não impugnou os cálculos, não requereu memória de cálculo, não condicionou o levantamento à verificação e não fez qualquer ressalva.

Ao contrário, requereu
expressamente
a expedição do alvará, reconhecendo o depósito como "quitação do débito" e indicando conta bancária para recebimento. Em 19
/01/
2026 (
ID: 351690913
), recebeu efetivamente
R$ 10.834,74
(com rendimentos). Somente em 06
/02/
2026 (
ID: 351690917
),
após receber o dinheiro, interpôs apelação alegando que os valores estavam incorretos
.

O C
P
C de 2015 elevou a boa-fé objetiva à condição de norma fundamental do processo civil, estabelecendo no art. 5o que
"aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé"
. A boa-fé objetiva não se confunde com a boa-fé subjetiva, tratando-se de padrão objetivo de conduta que impõe aos sujeitos processuais deveres de lealdade, cooperação, coerência e proteção da confiança.

No caso concreto, o apelante violou todos esses deveres ao criar a legítima expectativa de que aceitava os valores, requerer o levantamento sem ressalvas, posteriormente alegar incorreção dos valores e frustrar a confiança do executado e do juízo.

A proibição de comportamento contraditório
-
venire
contra
factum

proprium
-
é corolário direto da boa-fé objetiva e encontra amparo no princípio geral de direito expresso no brocardo latino
nemo

potest

venire
contra
factum

proprium

(ninguém pode vir contra fato próprio).

Estão presentes todos os elementos configuradores:
conduta
inicial (pedido de levantamento reconhecendo "quitação do débito" -
ID 351690910
), legítima
expectativa
(banco e juízo confiaram na aceitação dos valores),
conduta contraditória
(apelação alegando incorreção dos valores -
ID 351690917
) e
prejuízo
(prolongamento indevido do processo e insegurança jurídica).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme e pacífica no sentido de aplicar os princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como da vedação ao comportamento contraditório
(
venire
contra
factum

proprium
)
, a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha a adotar comportamento posterior contraditório.

Nesse sentido, o recente julgado da Quarta Turma do STJ:
"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DE DEZ POR CENTO. INDEVIDA. ACORDO E TRATATIVAS ENTRE AS PARTES. PROVA NOTARIAL. CONVERSAS DE WHATSAPP. PROTOCOLO DO EXECUTADO SEM IMPUGNAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. 1. A jurisprudência do STJ é firme sobre a aplicação dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como da vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha a adotar comportamento posterior contraditório. Precedentes. (...) 4. Agravo interno a que se nega provimento."

(STJ,
AgInt
no
AREsp
2408609/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,

j. 09/09/2024,
DJe
12/09/2024)

No caso dos autos, a situação é
ainda mais evidente
: o apelante não apenas

praticou ato em determinado sentido (requereu o levantamento dos valores

reconhecendo "quitação do débito" -
ID 351690910
), mas efetivamente recebeu

os valores (R$ 10.834,74 -
ID 351690913
) para, somente após o recebimento,

alegar sua incorreção
(
D 351690917
). Trata-se de comportamento contraditório

inadmissível que viola frontalmente a boa-fé objetiva e a segurança jurídica

das relações processuais.

Outrossim, a

supressio
,
instituto derivado da boa-fé objetiva, determina a perda de um direito quando seu titular, por conduta omissiva prolongada, cria na contraparte a legítima expectativa de que não mais o exercerá. No caso, o autor teve
12 dias
entre o depósito (24/12/2025 -
ID 351690906
) e seu pedido de levantamento (05/01/2026 -
ID 351690910
), período em que não impugnou os valores, mas ao contrário, aceitou-os expressamente como "quitação do débito", criando no executado a legítima expectativa de que o cumprimento estava satisfeito.

Ao requerer o levantamento sem ressalvas, o apelante
renunciou tacitamente
ao direito de questionar os cálculos, operando-se a
supressio
.
Este Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso é firme no sentido de aplicar
tal
instituto nas relações contratuais e processuais, especialmente em fase executiva.

Nesse sentido, vejamos
entendimento consolidado pela Quarta Câmara de Direito Privado,
in
verbis
:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PAGAMENTO REALIZADO DE FORMADIVERSA DA PACTUADA – NÃO INSURGÊNCIA DOS CREDORES – 'SUPRESSIO' E 'SURRECTIO'

– CARACTERIZAÇÃO – EXECUÇÃO DA CLÁUSULA PENAL, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA –

IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. O Superior Tribunal de

Justiça firmou entendimento de que o instituto da '
supressio
' indica a

possibilidade de redução do conteúdo obrigacional pela inércia qualificada de

uma das partes, ao longo da execução do contrato, em exercer direito ou

faculdade, criando para a outra a legítima expectativa de ter havido a renúncia

àquela prerrogativa ('
surrectio
')."

(TJ-MT, Apelação Cível 1000389-66.2020.8.11.0007, Rel. Des.
Serly
Marcondes

Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 21/08/2024,
DJe
22/08/2024)

No caso dos autos, a
supressio
e a
surrectio
manifestam-se de forma ainda mais

evidente: o apelante, ao requerer expressamente o levantamento dos valores

depositados (
ID 351690910
), reconhecendo tratar-se de "quitação do débito",

sem qualquer ressalva quanto à sua correção ou suficiência, praticou inércia

qualificada em exercer seu direito de impugnar os cálculos, criando no executado

a legítima expectativa de que havia renunciado a essa prerrogativa.

O posterior

recebimento dos valores (R$ 10.834,74 -
ID 351690913
) consolidou definitivamente

essa renúncia, operando-se a
supressio
do direito de impugnar e a
surrectio
do

direito do banco à quitação definitiva.

A tentativa de, após receber os valores,

alegar sua incorreção (ID 351690917) viola frontalmente os institutos da

supressio
e da
surrectio
,
bem como os princípios da boa-fé objetiva e da

segurança jurídica.

Da Vedação ao Enriquecimento Sem Causa
(
dupla vantagem indevida
)

O Código Civil estabelece no art. 884 que
"aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem será obrigado a restituir o indevidamente auferido".

A pretensão do apelante, se acolhida, resultaria em enriquecimento sem causa, pois recebeu
R$ 10.834,74
(
ID 351690913
), não fez qualquer ressalva ao requerer o levantamento (
ID 351690910
), reconheceu expressamente tratar-se de "quitação do débito", pretende, após receber, alegar que os valores estavam incorretos e
busca receber valores adicionais sem demonstrar sua existência.

A vedação ao enriquecimento sem causa constitui princípio basilar do direito civil
e e
ste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em julgamento recente
nesta
Primeira Câmara de Direito Privado,
reafirm
ei

conforme ementa transcrita:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. (...) BOA-FÉ

OBJETIVA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. (...)
A conduta da apelante,

que reconheceu o recebimento do produto e posteriormente passou a negá-lo, viola

a boa-fé objetiva e a vedação ao comportamento contraditório, além de implicar

risco de enriquecimento sem causa
."

(TJ-MT, Apelação Cível 1001046-41.2018.8.11.0051, Rel. Des. Ricardo Gomes de

Almeida, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 03/02/2026,
DJe
11/02/2026)

g.n
.

No caso dos autos, a situação é ainda mais grave: o apelante não apenas

reconheceu o recebimento dos valores ao requerer expressamente o levantamento

(ID 351690910), vinculando-o à "quitação do débito", mas efetivamente recebeu

R$ 10.834,74 (ID: 351690913) para, somente após o recebimento, alegar incorreção

dos valores (ID: 351690917) e buscar receber valores adicionais.

A pretensão do

apelante, se acolhida, resultaria em enriquecimento sem causa, pois configuraria

dupla vantagem indevida
: primeiro, o recebimento dos valores depositados sem

ressalvas;
segundo, a
possibilidade de receber mais, alegando incorreção após

ter aceitado e recebido.

Ta
l conduta não pode ser tolerada pelo ordenamento

jurídico, sob pena de violação aos princípios da boa-fé objetiva, da vedação ao

comportamento contraditório e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Da Análise Subsidiária dos Valores e do Ônus Probatório

Ainda que se superasse toda a argumentação acima (o que não se admite), é pertinente analisar subsidiariamente se os valores depositados estão corretos. Segundo o acórdão desta Corte (
ID 312006889
), a condenação compreende danos morais de
R$ 5.000,00
, danos materiais (restituição dos valores descontados indevidamente), honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação e afastamento da compensação. O banco depositou
R$ 10.775,42
em 24/12/2025 (
ID 351690906
), valor que, com os rendimentos da conta judicial, alcançou
R$ 10.834,74
em 19/01/2026 (
ID 351690913
). Considerando os componentes da condenação, o valor mostra-se razoável e compatível.

Ainda que se admitisse a possibilidade de questionamento (o que não se admite), caberia ao apelante o ônus de demonstrar a incorreção dos valores, nos termos do art. 373, I, do CPC.

O apelante, contudo, não apresentou cálculos próprios, não demonstrou qual seria o valor correto, não especificou qual seria o suposto
"saldo remanescente"
e não se desincumbiu do ônus probatório. Limitou-se a alegar, genericamente, que "pode haver valores remanescentes", sem qualquer comprovação.

Da Análise sobre Litigância de Má-Fé

Embora não seja objeto de pedido expresso nas contrarrazões, é pertinente
analisar
se a conduta do apelante configura litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC. O apelante alterou a verdade dos fatos (inciso II) ao alegar que não concordou com os valores, quando sua petição (
ID 351690910
) demonstra concordância expressa ao reconhecer "quitação do débito".

Provocou incidente manifestamente infundado (inciso VI) ao interpor recurso
após aceitar e receber os valores
. O recurso possui intuito manifestamente protelatório (inciso VII), pois foi interposto após o recebimento dos valores, evidenciando apenas o prolongamento indevido do processo.

Embora presentes elementos caracterizadores da litigância de má-fé, especialmente a alteração da verdade dos fatos (inciso II do art. 80 do CPC), a provocação de incidente manifestamente infundado (inciso VI) e o intuito protelatório do recurso (inciso VII), deixo de aplicar as penalidades previstas no art. 81 do CPC pelos seguintes fundamentos:
(i)
ausência de pedido expresso de condenação por má-fé nas contrarrazões apresentadas pelo apelado (
ID 351690919
);
(
ii
)
necessidade de observância ao contraditório específico sobre a aplicação de sanções processuais, conforme orientação jurisprudencial dominante; e
(
iii
)
possibilidade de a parte prejudicada buscar a responsabilização em ação autônoma, se assim entender cabível.

O presente registro, contudo, serve como alerta para que condutas similares não se repitam, sob pena de aplicação das sanções cabíveis em casos futuros, inclusive de ofício, quando evidenciada a má-fé processual.

Da Correta Aplicação do Art. 526, §3o, do CPC

A sentença recorrida (
ID 351690911
) aplicou corretamente o art. 526, §3o, do CPC, que autoriza a extinção do cumprimento de sentença quando o executado efetua o pagamento integral da obrigação. No caso, o executado depositou os valores (
ID: 351690906
), o exequente aceitou os valores como "quitação do débito" (
ID 351690910
), o exequente requereu o levantamento e o juízo, corretamente, extinguiu o processo.

Não há qualquer ilegalidade ou nulidade na sentença recorrida.

Concluo, portanto, que o
apelante aceitou expressamente os valores depositados ao requerer o levantamento sem ressalvas (
ID 351690910
), reconheceu tratar-se de "quitação do débito", recebeu efetivamente os valores de
R$ 10.834,74
(
ID 351690913
) e não pode, após receber, alegar incorreção dos valores. Tal conduta viola a boa-fé objetiva, configura comportamento contraditório
(
venire
contra
factum

proprium
)
e está sujeita à preclusão lógica. A sentença recorrida está correta e deve ser mantida integralmente. O recurso é manifestamente improcedente.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão recorrida que julgou extinto o cumprimento de sentença, nos termos do art. 526, § 3o, do Código de Processo Civil.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11o, do CPC e em conformidade com o Tema 1059 do STJ, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, que corresponde a R$ 10.834,74 (dez mil, oitocentos e trinta e quatro reais e setenta e quatro centavos), resultando em honorários recursais de
R$ 1.625,21 (mil, seiscentos e vinte e cinco reais e vinte e um centavos)
, a serem acrescidos aos honorários de primeira instância, em favor do patrono do apelado.

Ressalvo, contudo, que a exigibilidade de tais verbas permanece
suspensa
, por força do artigo 98, § 3o, do mesmo diploma legal, em razão da gratuidade da justiça que lhe foi deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026